Tribunal: TJSP
Processo: 2072650-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Benefício que não exige o caráter de miserabilidade, mas a insuficiência de recursos para o pagamento de despesas, custas processuais e honorários advocatícios – Artigo 98 do CPC – Documentos apresentados condizentes com a declaração de hipossuficiência – Decisão reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.